Tribunal: TJBA
Processo: 8147144-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8147144-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES DE CABEÇA E PESCOÇO DO ESTADO DA BAHIA - CCP Advogado(s): MARINA BASILE APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. APELADO. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. EMISSÃO DE FATURAS E DESPESAS COBRADAS JUDICIALMENTE. AUTORIZAÇÃO DE REFATURAMENTO PELO APELADO. E-MAILS INSTITUCIONAIS. TROCA DE CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PAGAMENTO DEVIDO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8147144-86.2021.8.05.0001, em que são litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir. Data registrada no sistema.